Tribunal: STF
Processo: RHC 254271
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 951.013/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando usurpação da competência do Tribunal de Justiça para processar Prefeito em exercício.



    2. O Tribunal estadual afastou as nulidades apontadas, fundamentando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ao considerar que não havia indícios suficientes para deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior.



    3. O acórdão impugnado destacou que as quebras de sigilo telemático não tinham o Prefeito como alvo e que não havia indícios de autoria que justificassem a alteração da competência do órgão judicante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se existiam indícios suficientes para deslocamento da competência para o Tribunal de Justiça, em razão da prerrogativa de foro do Prefeito.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal estadual fundamentou adequadamente a manutenção da competência do juízo de primeiro grau, em conformidade com a jurisprudência, ao não constatar indícios suficientes da participação ativa do Prefeito nos ilícitos penais.



    6. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado na via estreita do habeas corpus, não podendo este funcionar como uma terceira instância revisora da condenação.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. A competência do juízo de primeiro grau é mantida na ausência de indícios suficientes da participação ativa do Prefeito em ilícitos penais. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como terceira instância revisora da condenação” (doc. 53).  



    Ao final, busca-se: 



    5. As razões articuladas e a sólida jurisprudência desse STF a respeito da matéria evidenciam o fumus bonis iuris autorizador da concessão da medida liminar.



    5.1. Quanto ao periculum in mora, imperioso observar que o paciente é advogado que se limitou a ofertar pareceres sobre a regularidade formal de editais e contratos e, apesar disso, suporta hoje condenação a elevadíssima pena de prisão (15 anos e 9 meses), pelos delitos de fraudes a licitação e organização criminosa, em processo eivado de nulidade absoluta, que está próximo ao trânsito em julgado.



    5.2. É que a ilegal condenação já foi validada pelo STJ, aguardando-se apenas o processamento do agravo em RExt interposto pelo paciente, que está em vias de ser encaminhado a essa Suprema Corte (docs. 11 e 12).



    5.3. Estando a marcha processual em seus momentos finais, é palpável o risco de se operar o trânsito em julgado antes que este recurso em habeas corpus seja definitivamente julgado.



    5.4. Bem por isso, a concessão da tutela de urgência para sobrestamento do feito originário é indispensável para se assegurar o exame da nulidade processual antes que o recorrente sofra a final consequência de uma grave condenação ilegal.



    6. Ante o exposto, comparece o recorrente às portas desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, confiante de que o constrangimento ilegal ao qual está submetido será de pronto conjurado com o deferimento de liminar para sobrestar a ação penal n. 0001664-29.2017.8.26.0242 até o julgamento final do recurso.



    6.1. No mérito, aguarda-se o provimento do recurso para conceder a ordem de habeas corpus, mesmo que de ofício, a fim de proclamar a nulidade da aludida ação penal, desde a fase investigativa, por violação ao art. 29, inc. X, da Constituição Federal.



    6.2. No mais, os subscritores manifestam, desde já, o interesse em sustentar oralmente as razões do recurso, motivo pelo qual requerem sejam intimados com até 48 horas de antecedência da sessão de julgamento (doc. 59, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso ordinário é inviável.



    Isso porque esta pretensão recursal é reiteração do Habeas Corpus 252.920/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e pedidos idênticos. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Incide, no caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus já ajuizado neste Tribunal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 234.978 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023; RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/8/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2020; RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/6/2017, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. No caso, o recorrente busca o exame de matéria já apreciada no RHC 122.002/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator